Tribunal: TJDFT
Processo: 0719015-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Restituição de imposto de renda. Natureza alimentar. Impenhorabilidade. Restituição de imposto de renda, cuja origem ostenta natureza salarial, detém natureza alimentar, a merecer a proteção conferida pelo CPC 833, IV.